Tribunal: TJDFT
Processo: 0714131-37.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0714131-37.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FREITAS E ARANHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, CEDRO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, ESTRUTURAL EMPREENDIMENTOS LTDA, POLIS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA., RVA CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A, LUCIO NUNES CRISTOFARI, CECILIA FREITAS DE ARANHA MENEZES APELADO: CEDRO PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, ESTRUTURAL EMPREENDIMENTOS LTDA, RVA CONSTRUCOES E INCORPORACOES S/A, POLIS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA., CENTRO EMPRESARIAL PARQUE CIDADE, FREITAS E ARANHA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, LUCIO NUNES CRISTOFARI, CECILIA FREITAS DE ARANHA MENEZES DESPACHO A fim de possibilitar a apreciação do pedido de homologação de acordo parcial noticiado retro (Id. 30.380.400), deverá o patrono das partes Cedro Participações e Emp. Ltda, Estrutural Emp. Ltda, Polis Participações e Emp. Ltda e, RVA Construções e Incorporações S/A, coligir aos autos o instrumento legal que lhe outorgou poderes para transigir e firmar acordo em nome das partes, posto que a procuração Id. 29.492.078, não lhe confere tais poderes. Prazo 10(dez) dias. Brasília – DF, 11 de novembro de 2021 JOÃO LUÍS FISCHER DIAS Desembargador Relator